Tribunal: TJSP
Processo: 2292127-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL PARA MODIFICAR A SITUAÇÃO DA EMPRESA DE INAPTA PARA BAIXADA – INAPTA E BAIXADA SÃO EXPRESSÕES DISTINTAS – REJEIÇÃO – Pedido administrativo que não comporta ser apreciado na via judicial – Receita Federal que não é parte nestes autos – Modificação do status da empresa que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL PARA MODIFICAR A SITUAÇÃO DA EMPRESA DE INAPTA PARA BAIXADA – INAPTA E BAIXADA SÃO EXPRESSÕES DISTINTAS – REJEIÇÃO – Pedido administrativo que não comporta ser apreciado na via judicial – Receita Federal que não é parte nestes autos – Modificação do status da empresa que incumbe à Receita Federal – Precedente – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.